Tribunal: TJPA
Processo: 0004144-49.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004144-49.2012.8.14.0028

APELANTE: VALE S.A.

REPRESENTANTE: VALE S.A.

APELADO: SIDENORTE SIDERURGIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. REVELIA. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Sidenorte Siderurgia Ltda. contra acórdão que, em apelação de Vale S.A., reformou integralmente a sentença em ação de cobrança e reconheceu como devido o valor integral de R$ 2.024.941,71, com atualização e juros, além de inverter os ônus sucumbenciais e fixar honorários em 20% sobre o valor da condenação, sob fundamento de revelia e suficiência probatória das notas fiscais eletrônicas emitidas no curso da relação comercial entre as partes. A embargante alegou vícios integrativos (omissão/contradição/obscuridade), sustentou necessidade de “padrão probatório mínimo” para comprovação de entrega, questionou a aplicação do art. 282, § 2º, do CPC na preliminar de cerceamento de defesa e requereu prequestionamento expresso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), especialmente quanto à extensão dos efeitos da revelia e à suficiência das notas fiscais eletrônicas para embasar a cobrança; (ii) estabelecer se os embargos declaratórios podem ser utilizados para rediscutir a solução de mérito e para obter prequestionamento expresso, apesar do art. 1.025 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator aplica o art. 1.022 do CPC e afirma que embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo efeito infringente meramente reflexo decorrente da correção de vício integrativo.

4.

O relator reconhece que a embargante, sob alegação de vícios, pretende substituir as conclusões do acórdão por entendimento mais favorável, ao insistir em exigir documentos de recebimento como condição para reconhecer a entrega, o que configura inconformismo recursal e não defeito de fundamentação.

5.

O relator registra que o acórdão embargado já enfrentou, de forma expressa, a incidência da revelia e a inexistência das hipóteses do art. 345 do CPC, bem como a suficiência do conjunto probatório formado por mais de 700 notas fiscais eletrônicas e pela prática comercial reiterada, inexistindo lacuna lógica a integrar.

6.

O relator afasta omissão quanto à Lei 8.846/1994 ao consignar que o acórdão não se apoia apenas na “natureza fiscal” da nota, mas na utilização do documento no contexto probatório do caso, com revelia, ausência de contraprova e verossimilhança das alegações autorais.

7.

O relator assenta que o acórdão embargado explicitou a solução da preliminar de cerceamento de defesa: admite, em tese, nulidade pela ausência de intimação para especificação de provas (art. 348 do CPC), mas deixa de pronunciá-la por aplicar o art. 282, § 2º, do CPC diante de causa madura e julgamento de mérito favorável à parte a quem a nulidade aproveitaria.

8.

O relator conclui inexistir negativa de prestação jurisdicional quanto à dinâmica do julgamento (inclusive sob referência ao art. 355, II, do CPC), porque a fundamentação do acórdão embargado resolve a controvérsia com motivação suficiente e coerente.

9.

O relator rejeita a pretensão de prequestionamento expresso ao destacar que o art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto e que a mera invocação de dispositivos, desacompanhada de vício do art. 1.022 do CPC, não autoriza acolhimento de aclaratórios.

10.

O relator afasta a multa por embargos protelatórios (art. 1.026, § 2º, do CPC) por entender não evidenciado, com fundamentação suficiente, intuito manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta, de modo expresso e suficiente, a aplicação dos efeitos da revelia e a valoração do conjunto documental adotado para embasar a cobrança.

3.

O prequestionamento expresso não autoriza, por si só, o acolhimento de embargos declaratórios, prevalecendo a disciplina do art. 1.025 do CPC quando ausentes vícios integrativos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022; 1.023; 1.025; 1.026, § 2º; 282, § 2º; 344; 345; 348; 349; 355, II; 373; 9º; 10; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 8.846/1994.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, AgInt no REsp nº 2.135.106/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.08.2024, DJe 14.08.2024; STJ, EDcl no REsp nº 2.157.418/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 05.05.2025, DJEN 09.05.2025; STJ, REsp nº 2.004.160/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJ 29.06.2022; TJDFT, ED na Apelação Cível nº 0704180-82.2019.8.07.0001, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 26.01 (conforme transcrição no voto); TJSP, Embargos de Declaração Cível nº 2236822-04.2022.8.26.0000, Rel. Des. Rubens Rihl, j. 08.03.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SIDENORTE SIDERURGIA LTDA (
Id
. 30570576) em face do v. acórdão (
Id
. 30172462) proferido por esta Colenda 1ª Turma de Direito Privado, o qual, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por VALE S.A., reformando integralmente a sentença de primeiro grau para reconhecer como devido o valor integral de R$ 2.024.941,71, com atualização monetária e juros nos parâmetros fixados no voto condutor, bem como com inversão integral dos ônus sucumbenciais e fixação de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação atualizada. Observe-se trechos da ementa da decisão impugnada:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. REVELIA. VALIDADE DA PROVA DOCUMENTAL. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Vale S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada contra Sidenorte Siderúrgica Ltda., reconhecendo como devido apenas o valor de R$ 258.675,19, referente a duas notas fiscais com comprovantes de entrega. A autora alegou inadimplemento contratual relacionado à aquisição de minério de ferro não aglomerado, representado por mais de 700 notas fiscais eletrônicas, que totalizam R$ 2.024.941,71. A sentença limitou a condenação por entender que a revelia não supria a ausência de comprovantes de entrega nas demais notas. A Vale S/A recorreu, alegando, entre outros pontos, violação aos efeitos da revelia, cerceamento de defesa por ausência de intimação para especificação de provas e validade das notas fiscais eletrônicas como prova da entrega.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: a) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação para produção de provas, nos termos do art. 348 do CPC; b) estabelecer se os efeitos da revelia, combinados com a emissão de notas fiscais eletrônicas, são suficientes para comprovar a entrega dos produtos e justificar a condenação integral ao pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação da parte autora para especificação de provas, quando o juízo afasta os efeitos materiais da revelia, configura cerceamento de defesa, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.

4. No entanto, conforme o art. 282, §2º, do CPC, se o julgamento do mérito for favorável à parte que seria beneficiada pela nulidade, esta não deve ser declarada, sendo possível prosseguir ao exame do mérito.

5. A revelia, conforme o art. 344 do CPC, gera presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, salvo nas hipóteses do art. 345, que não se aplicam ao caso concreto.

6. Estando ausente contestação válida e sendo o litígio fundado em direitos disponíveis, presume-se a veracidade dos fatos narrados, inclusive quanto à entrega dos produtos, conforme entendimento do STJ e jurisprudência pátria.

7. As notas fiscais eletrônicas, emitidas regularmente e em número superior a 700, somadas à prática reiterada de fornecimento entre as partes, constituem prova documental suficiente da relação jurídica e da entrega dos produtos, sendo desnecessária a exigência de assinatura do recebedor.

8. A jurisprudência majoritária reconhece a nota fiscal eletrônica como documento hábil para embasar ação de cobrança, desde que verossímil e não infirmada por prova em sentido contrário, o que não ocorreu no caso.

9. Diante disso, a sentença merece reforma integral para reconhecer a totalidade do valor pleiteado na inicial, no montante de R$ 2.024.941,71, com os devidos acréscimos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de intimação para especificação de provas, quando afastados os efeitos da revelia, configura cerceamento de defesa, salvo quando o julgamento de mérito favorece a parte prejudicada pela nulidade.

2. A revelia, nos termos do art. 344 do CPC, presume verdadeiras as alegações de fato do autor quando não presentes as exceções legais.

3. As notas fiscais eletrônicas regularmente emitidas constituem prova documental suficiente para embasar ação de cobrança, mesmo desacompanhadas de assinatura do recebedor, quando aliadas à presunção de veracidade decorrente da revelia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 282, §2º; 344; 345; 348; CC, arts. 389, parágrafo único; 406, §1º, com redação da Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Ap. Cív. nº 0001906-69.2017.8.16.0014, Rel. Des. Antônio Renato Strapasson, j. 10.03.2020; TJRO, Ap. Cív. nº 7013154-13.2019.8.22.0001, Rel. Des. Isaías Fonseca Moraes, j. 13.08.2021;
TJDFT, Ap. Cív. nº 0728663-74.2022.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 22.11.2023;
TJSP, Ap. Cív. nº 1001474-03.2018.8.26.0246, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 12.04.2021; TJPE, Ap. Cív. nº 0044654-45.2017.8.17.2001, Rel. Des. Andrea Epaminondas Tenório de Brito, j. 05.05.2025.

A embargante sustenta, em síntese (
Id
. 30570576), a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado, aduzindo, de modo concatenado: a) que o acórdão teria presumido, a partir da revelia, não apenas o inadimplemento, mas também a entrega das mercadorias, sem enfrentar adequadamente a necessidade de um “padrão probatório mínimo”, invocando os arts. 344 a 349 e 373 do CPC e a Lei 8.846/1994, para distinguir documento fiscal de prova do recebimento; b) que o voto teria reconhecido, em tese, a ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de intimação para especificação de provas, mas teria deixado explicitar a quem aproveita a nulidade e por qual razão; c) requereu, por fim, a integração do acórdão, com prequestionamento expresso de diversos dispositivos legais e constitucionais, inclusive para os fins do art. 1.025 do CPC.

Em contrarrazões (Id. 31222191), VALE S.A. pugna pelo não acolhimento dos aclaratórios, sustentando que o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e suficiente, tanto os efeitos da revelia e a força probatória das notas fiscais eletrônicas, quanto a preliminar de cerceamento de defesa e a aplicação do art. 282, §2º, do CPC, inexistindo qualquer vício do art. 1.022 do CPC; afirma, ademais, que os embargos possuem nítido caráter de rediscussão do mérito e requer, inclusive, a aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este Colegiado, nesta fase, não diz respeito ao reexame da justiça do provimento da apelação – que culminou na reforma integral da sentença e na procedência total da cobrança –, mas, estritamente, à verificação da existência (ou não) de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado (
Id
. 30172462), nos termos do art. 1.022 do CPC, cuja redação legal, por sua centralidade, transcrevo integralmente:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Como é cediço na dogmática processual e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao rejulgamento da causa, salvo quando a correção do vício integrativo conduz, por consequência lógico-jurídica, à alteração do resultado (efeito infringente meramente reflexo).

Nesse sentido, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição, não servindo à rediscussão da matéria já julgada”, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida
, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (grifos nossos).

Pois bem. Examinando detidamente as razões da embargante (
Id
. 30570576), verifico que, sob o rótulo de omissões/contradições/obscuridades,
pretende-se, na realidade, rediscutir:
a)
a extensão da presunção derivada da revelia
e o
padrão de suficiência probatória conferido às notas fiscais eletrônicas
; e b)
a solução conferida à preliminar de cerceamento de defesa
, especialmente quanto à aplicação do art. 282, §2º, do CPC e sua compatibilização com o contraditório.

Quanto ao primeiro ponto,
o acórdão embargado foi explícito ao assentar que a contestação da ré fora desentranhada por vício formal, aplicando-se a revelia, e que, não incidindo as exceções do art. 345 do CPC, operava-se a presunção de veracidade do art. 344.
A propósito, o próprio voto condutor transcreveu os arts. 344 e 345 do CPC e concluiu, no caso concreto, que: inexistia pluralidade de réus; o litígio versava sobre direitos disponíveis; não havia ausência de instrumento indispensável; e as alegações eram verossímeis e compatíveis com a prova constante dos autos, razão pela qual
não haveria fundamento para afastar os efeitos materiais da revelia.
Observe-se trechos do voto, em que se explicou tais pontos de forma salutar:

“Trata-se de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada pela ora apelante, restringindo a condenação da recorrida apenas aos valores constantes nas notas fiscais de fls. 22 e 24 dos autos, sob a justificativa de que seriam os únicos documentos que evidenciam a entrega efetiva dos produtos comercializados.

Entendo que assiste razão ao apelante quanto à necessidade de reforma integral do
decisum
de 1º Grau.

Nos autos, restou demonstrado que a contestação da parte ré foi desentranhada por vício formal (ausência de assinatura), sendo-lhe aplicada a revelia.

Recorde-se que a revelia é um ato-fato processual e, via de regra, possui o efeito material de presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo demandante.

Conforme preceitua o art. 344 do CPC, nos casos de revelia, presumem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial
, salvo quando incidente qualquer das hipóteses do art. 345 do CPC, quais sejam:

“Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos”.

In casu
, não há pluralidade de réus, o litígio versa sobre direitos disponíveis, não há ausência de juntada de instrumento que a lei considere indispensável para a prova do ato, e as alegações são verossímeis e compatíveis com as provas juntadas nos autos – assim, verifica-se a inexistência de motivo plausível para o afastamento dos efeitos materiais da revelia
.

Destarte, verifica-se que a autora comprovou a emissão de mais de 700 notas fiscais eletrônicas, cujo valor totaliza R$ 2.024.941,71, o que, somado à revelia da parte ré e ao desentranhamento da contestação, acarreta presunção favorável à veracidade das alegações autorais.
No mesmo sentido, observe-se diversos julgados dos Tribunais Pátrios em casos análogos:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE A RESPEITO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO INADIMPLEMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O ponto controvertido envolve a prova da concretização do negócio jurídico que deu causa à emissão das notas fiscais eletrônicas. 2. Na espécie, a recorrida não apresentou defesa, embora citada (ev. 11 e 12), razão pela qual foi decretada sua revelia. No sistema processual civil brasileiro à revelia induz a veracidade dos fatos alegados pela parte autora (art . 344 do CPC). 3. Conforme se infere dos autos, a presente ação foi lastreada em notas fiscais eletrônicas e e-mails de cobrança e, em razão da revelia a relação jurídica e o inadimplemento são reputados verdadeiros. Desse modo, não pairando dúvida a respeito desses dois elementos é impositiva a reforma da sentença. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 5.714,60 (cinco mil, setecentos e quatorze reais e sessenta centavos), atualizados monetariamente pelo INPC/IBGE desde o vencimento da obrigação, acrescidos de juros legais de 1,0% ao mês a partir da data da citação.5. Em razão do resultado do julgamento não há condenação ao pagamento de custas e honorários de advogado” (TJ-GO - RI: 52057030320208090069 GUAPÓ, Relator.: ROZANA FERNANDES CAMAPUM, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ) (grifos nossos).

“AÇÃO DE COBRANÇA. PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM NOTA FISCAL. REVELIA. PROCEDÊNCIA. A ação de cobrança é o meio adequado para ingressar em Juízo, quando o autor não tem título executivo extrajudicial, mas possui prova escrita sem eficácia executiva. No caso em julgamento, o réu, citado, deixou de apresentar defesa (fls. 47). Evidente o efeito da revelia consistente na aceitação como incontroversas das alegações ligadas à existência do crédito. Daí a suficiência da prova escrita correspondente à nota fiscal - mesmo desacompanhada do comprovante de entrega da mercadoria. Insista-se: o réu não se insurgiu contra a alegação de inadimplemento. Ação procedente. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO” (TJ-SP - Apelação Cível: 10014740320188260246 Ilha Solteira, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 12/04/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2021) (grifos nossos).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS SEM ATESTE. REVELIA. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA ENTRE AS PARTES. EVIDÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE APLICADA EM RAZÃO DA REVELIA. 1. De acordo com o disposto no art. 346, parágrafo único, do CPC, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo o processo no estado em que se encontrar, mas atos processuais passados, já protegidos pela preclusão, não poderão ser repetidos ou praticados originariamente. 2. Conforme disposto nos arts. 344 e 345 do Código de Processo Civil, ao ser decretada a revelia, presumem-se verdadeiras as alegações de fato deduzidas pelo autor na petição inicial quando elas são verossímeis e estão em conformidade com as provas constantes dos autos. 3. Deve ser reconhecida a legitimidade da ação de cobrança de nota fiscal embasada por outros elementos de prova que não sejam o aceite ou contrato assinado entre as partes quando o conjunto probatório, aliado à presunção de veracidade aplicada em razão da revelia, confere não apenas verossimilhança às alegações autorais, mas confirma a existência do direito. 4. Apelação conhecida e não provida” (TJ-DF 0728663-74.2022 .8.07.0001 1785498, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 22/11/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/11/2023) (grifos nossos).

“Apelação Cível. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Apelo da ré. Prestação de serviços de instalação de portas e pisos de madeira. Inicial instruída com as notas fiscais eletrônicas de prestação de serviços. Revelia. Presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial que é relativa. Contratação da autora e prestação dos serviços são matéria de fato, que se assumem como verdadeiras, pela presunção ainda que relativa decorrente da revelia. Para que tal presunção fosse desconsiderada, era necessária a existência nos autos de prova ou de fortes indícios que a contrariassem, o que não se verifica. A ré ingressou nos autos, representada por advogado, e não se interessou pela produção de provas (art. 349, CPC). Sentença alterada em parte, de ofício, quanto ao termo inicial da correção monetária, que incide desde a data do vencimento das obrigações. Questão de ordem pública que pode ser conhecida de ofício, sem caracterização de julgamento extra petita ou de reformatio in pejus. Apelação não provida, com observação (TJ-SP - Apelação Cível: 10214884020238260114 Campinas, Relator.: Morais Pucci, Data de Julgamento: 14/10/2024, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024) (grifos nossos).

Ademais, deve-se pontuar que a nota fiscal eletrônica, quando regularmente emitida e acompanhada de outros elementos idôneos – como a prática comercial reiterada entre as partes, na aquisição de minérios de ferro – possui presunção de veracidade e é hábil a embasar cobrança judicial. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA. ALEGAÇÃO DE RESCISÃO TÁCITA. AUSÊNCIA DE PROVA. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INSURGÊNCIA QUANTO À EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA EXIGINDO COMUNICAÇÃO PRÉVIA E POR ESCRITO PARA RESCISÃO DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em contrato de prestação de serviços com cláusula expressa estabelecendo a necessidade de comunicação prévia e por escrito para rescisão contratual, não se admite a alegação de rescisão tácita sem a devida comprovação por parte de quem a alega. 2. As notas fiscais eletrônicas, ainda que não contenham aceite expresso do tomador de serviços, constituem prova suficiente da prestação do serviço, cabendo à parte contrária produzir prova de sua invalidez ou da ausência da prestação dos serviços. 3. Não se desincumbindo a parte ré do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, II, CPC/2015), de comprovar a rescisão contratual ou o pagamento dos valores cobrados, impõe-se a manutenção da sentença de procedência do pedido. 4. Apelação conhecida e não provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0044654-45.2017.8 .17.2001, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto desta Relatoria, que integra este acórdão. Recife, data da assinatura. Juíza Nalva Cristina B. Campello Santos Desembargadora substituta Relatora (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00446544520178172001, Relator.: ANDREA EPAMINONDAS TENORIO DE BRITO, Data de Julgamento: 05/05/2025, Gabinete do Desa. Valéria Bezerra Pereira Wanderley (3ª CC)) (grifos nossos).

AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM ORDENS DE SERVIÇO E NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA SUPRIDA PELAS DEMAIS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. PRÁTICA COMERCIAL ADOTADA PELAS PARTES. CRÉDITO REIVINDICADO. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ainda que não haja a assinatura do devedor nas ordens de serviço e acusações de recebimento de nota fiscal eletrônica, os demais elementos constantes nos autos levam à conclusão da existência do crédito reivindicado na inicial. 2. Tem-se que a parte autora logrou êxito em comprovar suas alegações iniciais, cabendo à requerida a apresentação de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, razão pela qual escorreita a sentença ao julgar procedente a demanda. (TJPR - 18ª C.Cível - 0007425-59 .2017.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel .: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea - J. 04.11.2019) (TJ-PR - APL: 00074255920178160035 PR 0007425-59 .2017.8.16.0035 (Acórdão), Relator.: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 04/11/2019, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2019) (grifos nossos).

AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE – Viável manejo de ação monitória com lastro em notas fiscais eletrônicas de serviços, anexo de contrato firmado entre as partes e e-mails enviados ao devedor – Assinatura de notas fiscais eletrônicas que não se mostra necessária – Alegações do Apelante que não se prestam a desconstituir a exigibilidade dos títulos, diante da incontroversa relação comercial entre as partes – Réu que não se desincumbiu do ônus probatório, nos termos do art. 333, II do CPC - Sentença mantida. Recurso não provido (TJ-SP - APL: 00008418520158260481 SP 0000841-85 .2015.8.26.0481, Relator.: Denise Andréa Martins Retamero, Data de Julgamento: 09/02/2017, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2017) (grifos nossos).

Diante de tais fundamentos, a sentença merece reforma integral para julgar procedente o pedido formulado na inicial, reconhecendo-se o direito da autora ao recebimento integral da quantia de R$ 2.024.941,71, devidamente corrigida e acrescida de juros legais desde o vencimento das respectivas notas fiscais” (grifos nossos).

O que a embargante busca, ao insistir na exigência de canhotos, romaneios ou CT-e como condição para reconhecimento da entrega, é substituir a conclusão do acórdão por outra conclusão, mais conveniente à sua tese,
o que traduz inconformismo recursal e não vício integrativo.

O acórdão,
ao valorar as notas fiscais eletrônicas (em número superior a 700) combinadas à revelia e à prática comercial reiterada, afirmou a suficiência do conjunto para embasar a cobrança, inclusive destacando jurisprudência que admite a nota fiscal eletrônica como prova hábil quando verossímil e não infirmada por prova contrária
. Logo, não há lacuna lógica: há juízo de mérito que desagrada à embargante.

Quanto à invocação da Lei 8.846/1994, também não se identifica omissão relevante a ser suprida. Isso porque o acórdão não fundou a procedência exclusivamente na “natureza fiscal” da nota, mas na sua utilização como prova da relação obrigacional e do fornecimento, dentro de um contexto em que: a) a ré foi revel, b) não trouxe contraprova, e c) a narrativa autoral foi reputada verossímil e harmônica com os documentos.
A eventual discordância sobre o “grau” de robustez documental exigível é, novamente, matéria de mérito, cujo debate próprio se dá nas vias excepcionais adequadas, não pela via aclaratória.

No segundo ponto, relativo ao cerceamento de defesa e ao art. 282, §2º, CPC, o acórdão embargado igualmente foi claro: reconheceu que, em tese, a ausência de intimação para especificação de provas, com inobservância do artigo 348 do
cpc
, gera insofismável cerceamento de defesa,
mas, ato contínuo, aplicou a regra do art. 282, §2º, do CPC para não pronunciar a nulidade, por entender a causa madura e o mérito favorável à parte a quem a nulidade aproveitaria
– no caso, à parte apelante, que, por óbvio, foi beneficiada com a reforma da decisão de 1º Grau. Observe-se trechos da preliminar refutada:

“Preliminarmente, o apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de abertura de prazo para produção de provas, nos termos do art. 348 do CPC.

De fato, se o Juiz não reconhece os efeitos materiais da revelia, deve abrir espaço para produção de provas.
A ausência de intimação para a especificação de provas, com inobservância do artigo 348 do cpc, gera insofismável cerceamento de defesa
, na esteira de jurisprudência consolidadas dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MORTE OCASIONADA SUPOSTAMENTE POR POLICIAIS MILITARES – RÉU REVEL – INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA – ARTIGO 345, II DO CPC – DECISÃO SANEADORA QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E FIXOU PONTOS CONTROVERTIDOS –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 348 DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NULIDADE ABSOLUTA
– AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL CONSISTENTE NA JUNTADA DE INQUÉRITO POLICIAL E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – SENTENÇA E DECISÃO DE SANEAMENTO ANULADAS – RECURSO PROVIDO. (TJPR - 2ª C. Cível - 0001906-69.2017 .8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Antônio Renato Strapasson - J . 10.03.2020) (TJ-PR - APL: 00019066920178160014 PR 0001906-69.2017 .8.16.0014 (Acórdão), Relator.: Desembargador Antônio Renato Strapasson, Data de Julgamento: 10/03/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2020) (grifos nossos).

Apelação cível. Ação de cobrança. Preliminar de cerceamento de defesa. Ausência de intimação das partes para manifestação sobre o desejo de produção de provas.
Réu revel. Inteligência do art. 348 do CPC. Preliminar acolhida. Nulidade da sentença. Recurso provido. Há cerceamento de defesa, quando a parte deixa de ser intimada para especificação de provas, estando evidente o prejuízo suportado, ante a impossibilidade de produzir prova.
Dispõe o art . 348 do CPC que, no caso de réu revel, se o juiz entender por afastar a presunção de veracidade dos fatos alegados na exordial,
deverá ordenar ao autor que especifique as provas que pretende produzir.
APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7013154-13.2019.822 .0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de julgamento: 13/08/2021 (TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70131541320198220001, Relator.: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de Julgamento: 13/08/2021) (grifos nossos).

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. INSS.
DECRETAÇÃO REVELIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 348 DO CPC. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. APELAÇÃO PROVIDA PARA ANULAR A SENTENÇA.
1. Ainda que verificada a revelia, é possível a produção de provas nos termos dos arts. 348 e 349 do Código de Processo Civil. Situação em que a parte autora não teve conhecimento da decretação da revelia, tendo sido intimada nos autos somente após a prolação da sentença. 2 . Cumpre ao magistrado indeferir a produção de provas que porventura considere inúteis. Contudo, deve antes oportunizar o requerimento das provas que se entenderem cabíveis, sob pena de cerceamento de defesa. 3. A ausência de intimação para a produção de provas configura cerceamento de defesa e vicia o processo de nulidade insanável, devendo ser anulada a sentença (TRF-4 - ApRemNec: 50002018120174047009 PR, Relator.: CARLA EVELISE JUSTINO HENDGES, Data de Julgamento: 27/10/2020, 3ª Turma) (grifos nossos).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL C/C PEDIDO DE PENSIONAMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE – JULGAMENTO ANTECIPADO –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO DOS REQUERIDOS PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito, considerando a ausência de prova da parte demandada, quando não lhe foi oportunizada a produção, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art . 5º, LIV e LV, da CF.

In casu, o julgamento antecipado e de forma prematura, sem a oportunização da especificação de provas configura cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000676-32.2022 .8.11.0048, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023) (grifos nossos).

Todavia, é necessário recordar que, conforme o art. 282, §2º, do CPC, “quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade,
o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta
”.

Assim, entendo que a causa está pronta para ser julgada e adianto que entendo ser o mérito favorável ao autor, razão pela qual
deixo de pronunciar a nulidade requestada”
(grifos no original).

A embargante pretende que o Colegiado, por meio de embargos, reabra a discussão sobre “a quem aproveita” a nulidade e sobre a compatibilidade dessa técnica com os arts. 9º e 10 do CPC e com o art. 5º, LIV e LV, da CF.

Todavia, o acórdão embargado já expôs o motivo determinante: a causa foi reputada pronta para julgamento e a solução de mérito foi proferida no sentido do acolhimento da pretensão creditícia, o que, conforme a compreensão ali adotada, tornaria desnecessária a pronúncia de nulidade.

Em suma: não se está diante de silêncio do órgão julgador, mas de decisão expressa em sentido contrário ao desejado pela embargante. E, reitere-se, embargos declaratórios não se convertem em sucedâneo recursal para rediscutir premissas e conclusões do julgamento.

No que tange ao art. 355, II, do CPC, a embargante pleiteia “aclaramento” da relação entre julgamento antecipado e a dinâmica probatória em cenário de revelia. Ainda aqui, inexiste omissão relevante: o acórdão tratou da maturidade da causa e decidiu o mérito com base no arcabouço documental, reconhecendo a presunção do art. 344 do CPC e a inexistência das hipóteses do art. 345, IV (inverossimilhança/contradição com a prova). O enquadramento técnico em “julgamento antecipado” não é elemento indispensável quando a fundamentação já resolve a controvérsia com motivação suficiente e coerente, não se configurando, por isso, negativa de prestação jurisdicional.

Quanto ao pedido de multa por embargos protelatórios (art. 1.026, §2º, CPC), a aplicação da penalidade exige a caracterização do intuito manifestamente protelatório, o que deve ser aferido com cautela e fundamentação específica. À luz dos elementos constantes, entendo não estar suficientemente evidenciado tal intuito. Ressalte-se que a multa tem sido encarada com cautela pela Corte Cidadão. Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. TEMA 1 .059/STJ. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com cancelamento de inscrição indevida e compensação de danos morais. em virtude de manutenção indevida da inscrição do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
2. Afasta-se a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC quando não se caracteriza o intento protelatório na interposição dos embargos de declaração.
3. A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido” (STJ - AgInt no REsp: 2135106 MG 2024/0121990-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2024) (grifos nossos).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ACLARATÓRIOS. ORIGEM. MULTA. AFASTAMENTO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão. 2. Admite-se, excepcionalmente, que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1 .022 do Código de Processo Civil, cuja correção importe alteração da conclusão do julgado.
3. Não restou evidenciado, na origem, o caráter protelatório dos embargos de declaração. Dessa forma, impõe-se o afastamento da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.
Incidência da Súmula nº 98/STJ. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a multa imposta no acórdão recorrido de e-STJ fls 615/634” (STJ - EDcl no REsp: 2157418 MG 2024/0257609-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/05/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/05/2025) (grifos nossos).

No mais, quanto a alegada necessidade de prequestionamento, entendo que não é o caso de acolhimento dos embargos.

Deve-se atentar que, após o CPC/15, o art. 1.025 consagrou o chamado “prequestionamento ficto”, garantindo a devolução, aos Tribunais Superiores, de
todas as matérias que o embargante suscitou, ainda que indeferidos os Embargos Declaratórios
, senão vejamos:

“Art. 1.025. Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento
, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” (grifos nossos).

Recorde-se que a Súmula 211 do STJ tem sido considerada superada após a incidência do novo CPC. Observe-se o que diz a melhor doutrina: “Diante do exposto no art. 1.025, está superado o enunciado 211 da súmula do STJ” (DIDIER, 2021, p. 355).

Ademais, é uníssono
o entendimento nos Tribunais no sentido de que “a
simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios
” (grifos nossos). Observe-se os seguintes julgados, que ratificam o posicionamento ora exposto:

RECURSO ESPECIAL Nº 2004160 - DF (2022/0150655-5) EMENTA RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO [...]. 4. Conforme já se decidiu, o
CPC/2015
, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamada de 'prequestionamento ficto' em seu art.
1.025
. (TJDFT, 20140111334832APC).
Portanto, a
simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios
.
5. Embargos de Declaração desprovidos. [...] (STJ - REsp: 2004160 DF 2022/0150655-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 29/06/2022) (grifos nossos).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 1. A ausência do vício da omissão ou contradição no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado. 2. Conforme já se decidiu, “o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamadas de ‘prequestionamento ficto’ em seu art. 1.025. (TJDFT, 20140111334832APC). Portanto,
a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios
. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos”
(TJDFT ED na Apelação Cível nº. 07041808220198070001; Rel. Min. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
; julgado em
26/01/202) (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
Inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o manejo do recurso
- Mero inconformismo com o julgado - Rediscussão da matéria - Impossibilidade – Matéria devidamente apreciada – Prequestionamento –
Desnecessidade de menção a cada um dos dispositivos invocados pela parte, mostrando-se suficiente que a matéria seja examinada, apontados os fundamentos adequados
– EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-SP - EMBDECCV: 22368220420228260000 SP 2236822-04.2022.8.26.0000, Relator: Rubens Rihl, Data de Julgamento: 08/03/2023, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/03/2023) (grifos nossos).

Enfim, não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo apelante, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 02/03/2026